Tribunal: TJPA
Processo: 0003675-41.2019.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003675-41.2019.8.14.0130

APELANTE: EVA ARCANGELA DOS PASSOS

APELADO: BANCO ITAU SA UNIBANCO

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IRREGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Não tendo sido noticiados fatos e nem deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o Agravo Interno não impugnou o principal motivo caracterizador da falha na prestação de serviço do banco em face de empréstimo consignado sem a comprovação da regularidade da contratação, tendo em vista que a assinatura se encontra totalmente destoante da firmada nos documentos pessoais da consumidora, não fazendo prova, nesse sentido, um suposto comprovante de pagamento, o qual não torna induvidosa que a instituição financeira não pagou ou que terceiros podem ter recebido o numerário apresentado, posto que se detinha os dados da idosa.

1- Assim, ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada no
decisum
recorrido; bem como de o agravante não ter comprovado a regularidade na contratação, entendo por caracterizada a interposição de Agravo Interno manifestamente improcedente, devendo ser aplicada multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

3 - Agravo Interno conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ULIANÓPOLIS/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0003675-41.2019.8.14.0130

AGRAVANTE/APELADO: BANCO ITAÚ S.A UNIBANCO

AGRAVADA/APELANTE: EVA ARCANGELA DOS PASSOS

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL, interposto por BANCO ITAÚ S.A UNIBANCO, contra a decisão monocrática, sob o ID n. 10266961, de minha lavra, em que dei provimento ao recurso da autora, ora agravada, conforme ementa, assim, vazada:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO DE DESCONTOS. CONTRATO IRREGULAR. ASSINATURA DESTOANTE DOS DOCUMENTOS PESSOAIS. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CARACTERIZADOS. FIXAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO. MONOCRATICAMENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 932 DO CPC/2015 C/C O ART. 133, XII, “D”, DO RITJE/PA.

1- Em se tratando de relação de consumo, invertido o ônus da prova pelo magistrado de origem, a teor do art. 6º, VIII, do CDC, caberia ao réu/apelado se desincumbir de comprovar

a devida contratação do empréstimo consignado, tendo em vista que a assinatura no contrato se encontra destoante dos documentos pessoais da autora, além de não se comprovar o efetivo recebimento do valor supostamente emprestado, restando caracterizada a falha na prestação do serviço, sendo, portanto, a cobrança indevida.

2- A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Tese fixada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça que se aplica ao caso concreto.

3- O desconto indevido realizado em contracheque da aposentada, por empréstimo consignado não contratado, atinge verba de natureza alimentar, comprometendo, portanto, o sustento da consumidora, o que, por si só, ultrapassa o mero aborrecimento decorrente dos embates da vida cotidiana, configurando os danos morais reclamados.

4- Não existindo um critério objetivo e matemático para o arbitramento de dano moral, cabe ao magistrado a tarefa de decidir qual a justa e razoável recompensa pelo dano sofrido; afigurando-se o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o que melhor se adequa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e com a jurisprudência desta Corte de Justiça.

5- Recurso conhecido e provido monocraticamente, nos termos do art. 932 do CPC/2015 c/c o art. 133, XII, “d”, do RITJE/PA.”

Em suas razões, sob o ID n. 10588598, o agravante alegou que a decisão monocrática se encontraria equivocada, tendo em vista que, ainda que não tivesse comprovado a regularidade da contratação, juntou documento comprobatório do proveito econômico obtido pela agravada.

Discorreu, assim, que o contrato deveria ter sido convalidado, e ter havido a compensação dos valores pagos; assim também que seria incabível a restituição em dobro, em razão da ausência de má-fé.

Narrou também acerca da inexistência dos danos morais, em razão da ausência de ato ilícito pela inocorrência na falha de prestação de serviços; bem como que não caberia a condenação em honorários advocatícios.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões, sob o ID n. 10916895, em que a agravada rechaçou os argumentos apresentados pelo agravante, pugnando, assim, pelo desprovimento do recurso, e aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC.

É o relatório, pelo que determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Antecipo que a irresignação não merece prosperar.

Anoto que o agravante não apresentou nenhum argumento capaz de infirmar a decisão por ora combatida.

Para tanto, até mesmo para evitar a indesejável e desnecessária tautologia, repetição de fundamentos, transcrevo trecho do
decisum
, senão vejamos:

“
Com efeito, sabe-se que a jurisprudência é uníssona acerca da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos celebrados perante as instituições financeiras, consoante dispõe a Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

‘Súmula 297 - O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.’

Aponto, assim, que, em se cuidando a relação bancária, de consumo, é possível a inversão do ônus da prova, o que foi determinado pelo juízo
a quo
, com fulcro no art. 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Assinalo que a prova é produzida pela parte e direcionada para formar o convencimento do juiz, que tem liberdade para decidir a causa, desde que fundamente sua decisão, em observância ao princípio do livre convencimento motivado, disposto no artigo 371 do CPC/2015, não tendo o réu/apelado conseguido desempenhar seu encargo probatório, ônus que lhe incumbia, nos termos do inciso II, do artigo 373 do CPC/2015.

Sob tal prisma, apura-se dos autos que diante da situação posta, e das razões articuladas pela autora/apelante, tenho que razão lhe socorre, haja vista, quanto à contratação, a instituição financeira não trouxe aos autos qualquer prova capaz de evidenciar a regularidade da operação, considerando que o contrato anexado, apresenta assinatura destoante da identificação da autora (ID n. 8957603, págs. 78/82 – contrato e ID n. 8957602, pág. 104 – carteira de identidade); bem como que inexiste comprovação de que efetivamente recebeu o respectivo valor.

Assim, fica evidente a responsabilidade do Banco/apelado pela má prestação de serviços, mormente por se tratar de relação jurídica de consumo com a instituição financeira que,

na qualidade de prestadora de serviços de natureza bancária e financeira, responde objetivamente pelos danos que causar ao consumidor, com fulcro na teoria do risco da atividade, nos termos do que dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Diante de tais informações, restando caracterizada a falha na prestação do serviço, a cobrança se apresenta indevida.

Nesse contexto, quando ocorre o pagamento indevido, dá-se o enriquecimento sem causa, pois quem recebe pagamento a que não tinha direito está, evidentemente, a locupletar-se de forma injusta, porque está a cobrar dívida de quem não lhe deve e aquele que recebeu quantia imerecida enriqueceu às custas de outrem.

O Código Civil, desse modo, preleciona que ‘
todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir’
(artigo 876). Ou seja, na eventualidade de ser efetuado um pagamento indevido, quem tiver recebido fica obrigado a devolver a quantia, devidamente corrigida, sob pena de configurar enriquecimento sem causa (artigos 884 e 885, do CC).

Assim, em se cuidando de relação de consumo, é certo que a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente da consumidora não depende da comprovação da má-fé do fornecedor de serviços, quando a sua conduta for contrária à boa-fé objetiva, como ocorreu no caso em comento, em que o banco não garantiu a segurança que se espera das instituições financeiras.

Este foi o entendimento adotado recentemente pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, que pacificou a discussão acerca da interpretação do parágrafo único do artigo 42 do CDC, em sede de julgamento de recurso paradigma [1], no qual foi fixada a seguinte tese:

‘A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.’

Ante essas considerações, entendo devida a repetição em dobro do indébito.

E, desse modo, a restituição em dobro do valor referente às cobranças indevidamente realizadas em prejuízo da aposentadoria da apelante, deve ser corrigida desde a data do evento danoso.

No que concerne ao dano moral, este se afigura como, “a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2ª Edição, Malheiros Editores, p. 78).

E, no caso em tela, entendo que restou configurado, porquanto nessas hipóteses seria considerado “in re ipsa”, portanto, presumido, diante do próprio fato ofensivo, qual seja, a postura abusiva e desrespeitosa do banco apelado em sua forma de contratação leonina imposta à autora, gerando descontos em conta.

Registro que a indenização por dano moral deve observar o caráter punitivo-pedagógico do Direito. Isso porque visa fortalecer pontos como a prudência, o respeito e o zelo, por parte do ofensor, uma vez que se baseia nos princípios da dignidade humana e na garantia dos direitos fundamentais. Além disso, objetiva combater impunidade, uma vez que expõe ao corpo social, todo o fato ocorrido e as medidas tomadas em resposta às práticas abusivas.

Sobre o cabimento dos danos morais em casos similares, colaciono o seguinte julgado:

...

Por fim, diante da reforma da sentença, neste
decisum,
no sentido de reconhecer a procedência da ação, inverto o ônus sucumbencial, nos termos do art. 85 do CPC/15; e, por consequência, também excluo a condenação da autora na pena por litigância de má-fé.”

Ademais, considerando que o agravante não impugnou o principal fundamento da decisão por ora combatida, qual seja, a ausência de regularidade na contratação, pela ausência de assinatura no instrumento contratual compatível com a apresentada nos documentos pessoais da consumidora; tendo, inclusive, ao contrário, afirmado que deveria ser convalidado o contrato em face do proveito econômico, supostamente comprovado com uma ficha de compensação em nome da consumidora, que vislumbro não prova o recebimento pela agravada, tendo em vista que não sendo regular a sua assinatura, resta duvidoso o recebimento de qualquer numerário pela idosa; não se desincumbido, por outro lado, de apresentar demais documentos comprobatórios que pudessem desconstituir o alegado pela autora/recorrida, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Ante o exposto, conheço do agravo interno e nego-lhe provimento, impondo, ainda, a teor do art. 1.021, § 4º, do CPC, multa, no montante correspondente a 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa, diante da interposição de recurso com argumentos manifestamente improcedentes, nos moldes da fundamentação lançada.

É o meu voto.

Belém (PA), 06 de fevereiro de 2023.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 06/02/2023